Tribunal: CARF
Processo: 16592.720174/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.720174/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MARCELO BALEEIRO BELTRAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
Para fins de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, devem ser
somados os valores de IRRF e contribuição previdenciária e diminuídos os
honorários advocatícios e reembolso de despesas para se alcançar o rendimento
tributável.
Quando deixa o Recorrente de apresentar planilha com os cálculos de
liquidação e natureza das verbas e o mesmo afirma que o escritório de
contabilidade se equivocou ao declarar o montante recebido de ação
trabalhista, como rendimento isento e não tributável, o lançamento deve ser
mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.720174/2018-47
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.720174/2018-47

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 68-76), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-108.339, da 11a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJO (e-fls. 60-62), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão transcreve-se abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Para fins de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, devem ser somados os
valores de IRRF e contribuição previdenciária e diminuídos os honorários advocatícios e
reembolso de despesas para se alcançar o rendimento tributável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJO (e-fls. 60 A 62) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao ano-
calendário de 2012, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 4 a 12, em que foi apurada a
seguinte infração:
1) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva, no valor de R$
783.632,02, com IRRF s/omissão de R$ 31.530,70.
Em virtude dessa infração, foi apurado um imposto suplementar de R$ 117.969,79.
Após ciência da notificação de lançamento de fl. 57 em 05/01/2018 (fl. 57), o Contribuinte
apresentou em 05/02/2018 a impugnação de fl. 3, alegando, em síntese, que já teriam ocorridos os
descontos previdenciários e fiscais, sendo indevida a cobrança.
O Impugnante solicitou prioridade na análise de sua impugnação, com fulcro no art. 69-A, inciso
I, da Lei no 9.784, de 1999.
Em 27/02/2019, o presente processo foi encaminhado à DRJ/RJO (fl. 59).

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.720174/2018-47

Do Acordão de Impugnação
A 11a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-108.339, em 26 de junho
de 2019, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
Considerando que o voto foi bem sucinto, transcreve-se o inteiro teor do voto
proferido (e-fls. 61-62):
“A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - tributação exclusiva,
no valor de R$ 783.632,02, com IRRF s/omissão de R$ 31.530,70.
Assim descreveu a notificação de lançamento a apuração dos valores:

Em decorrência de reclamação trabalhista, o declarante recebeu rendimentos acumulados
no valor liquido de R$ 1.004.375,93, sobre os quais incidiram IRRF e INSS nos valores de
R$ 31.350,70 e de R$6.161,37, respectivamente. Período de cálculo: 10/1990 a 07/1995: 62
meses. Pagos honorários advocatícios e despesas no valor de R$ 258.435,98. Intimado, o
declarante não apresentou planilha com os cálculos de liquidação e natureza das verbas.
Valor a tributar omitido: R$ (l.004.375,93 + 31.350,70 + 6.161,37) - (251.093,98
+7.342,00).

O dossiê de malha fiscal (processo no 10010.004310/0117-40) reitera o montante recebido líquido
de R$ 1.004.375,93 (fls. 60 e 62). Sobre esse valor, para fins de tributação, devem ser somados os
valores de IRRF (R$ 31.350,70) e contribuição previdenciária (R$ 6.161,37) e diminuídos os
honorários advocatícios (R$ 251.093,98) e reembolso de despesas (R$ 7.342,00) para se alcançar
o rendimento tributável na declaração.
Observa-se que o Fisco procedeu exatamente dessa maneira, em consonância com as informações
do processo judicial trazidas pelo próprio Interessado, não havendo reparo a ser feito na
apuração levada a cabo na notificação de lançamento em estudo.

Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.”
Pelas razões explicitadas a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 5 de agosto de 2019 (e-fls. 68 a 76), o
Recorrente alega, em síntese, o equívoco do escritório de contabilidade ao informar o crédito
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.720174/2018-47

trabalhista recebido como “isento e não tributável”, o que acarretou na imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória no valor exorbitante de R$ 258.295,42, assim como
equívoco da DRJ que considerou o valor líquido da operação no montante de R$ 1.004.375,93, o
que configuraria “erro formal”. Alega, ainda, de forma genérica, ocorrência de bitributação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJO em
05 de julho de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 138), e efetuado protocolo recursal em 05
de agosto de 2019, e-fls. 68 a 76, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Conforme se verifica, o próprio Recorrente afirma que o escritório de
contabilidade se equivocou ao declarar o montante recebido decorrente de ação trabalhista, como
rendimento isento e não tributável, portanto, sem razão o Recorrente e correta a decisão da DRJ
ao julgar improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito lançado, cujas razões
transcreve-se abaixo:
“A Fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - tributação
exclusiva, no valor de R$ 783.632,02, com IRRF s/omissão de R$ 31.530,70.
Assim descreveu a notificação de lançamento a apuração dos valores:
Em decorrência de reclamação trabalhista, o declarante receber rendimentos
acumulados no valor liquido de R$ 1.004.375,93, sobre os quais incidiram IRRF e INSS
nos valores de R$ 31.350,70 e de R$ 6.161,37, respectivamente. Período de cálculo:
10/1990 a 07/1995: 62 meses. Pagos honorários advocatícios e despesas no valor de R$
258.435,98. Intimado, o declarante não apresentou planilha com os cálculos de
liquidação e natureza das verbas. Valor a tributar omitido: R$ (l.004.375,93 + 31.350,70
+ 6.161,37) - (251.093,98 +7.342,00) .
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.720174/2018-47

O dossiê de malha fiscal (processo no 10010.004310/0117-40) reitera o montante recebido líquido
de R$ 1.004.375,93 (fls. 60 e 62). Sobre esse valor, para fins de tributação, devem ser somados os
valores de IRRF (R$ 31.350,70) e contribuição previdenciária (R$ 6.161,37) e diminuídos os
honorários advocatícios (R$ 251.093,98) e reembolso de despesas (R$ 7.342,00) para se alcançar
o rendimento tributável na declaração. Observa-se que o Fisco procedeu exatamente dessa
maneira, em consonância com as informações do processo judicial trazidas pelo próprio
Interessado, não havendo reparo a ser feito na apuração levada a cabo na notificação de
lançamento em estudo.”
De se notar que não houve qualquer equívoco da DRJ ao manter o lançamento e
confirmar os valores adotados pela Fiscalização, tendo sido observados exatamente o que
dispõem os artigos 27 e 28, da Lei 10.833/2003:
“(...)
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido
na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota
de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento
do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são
isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no
SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou II - deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
ou na data da extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem
como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações
sobre:
I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica beneficiária e o respectivo
imposto de renda retido na fonte;
II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na fonte;
III - a indicação do advogado da pessoa física ou jurídica beneficiária § 4 O disposto
neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos Tribunais Regionais Federais
antes de 1de fevereiro de 2004 Art. 28. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze)
dias da data da retenção de que trata o caput do art. 46 da Lei n 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do imposto de
renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da
Justiça do Trabalho.
§ 1o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de que
trata o caput, e nos pagamentos de honorários periciais, competirá ao Juízo do
Trabalho calcular o imposto de renda na fonte e determinar o seu recolhimento à
instituição financeira depositária do crédito.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.720174/2018-47

§ 2o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto de
acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarretará a incidência do imposto
de renda na fonte sobre o valor total da avença.
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física beneficiária o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem como
apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações sobre:
I - os pagamentos efetuados à reclamante e o respectivo imposto de renda retido na
fonte, na hipótese do § 1o;
II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na fonte;
III - as importâncias pagas a título de honorários assistenciais de que trata o art. 16 da
Lei n 5.584, de 26 de junho de 1970;
IV - a indicação do advogado da reclamante.
(...)”
Cumpre esclarecer ao Recorrente que não se trata de multa imposta por
descumprimento de obrigação acessória. Pelo contrário, trata-se de cobrança de imposto
suplementar, gerado em razão de omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, o que
acarretou multa de mora de 75%, acrescido de juros moratórios, portanto.
Deste modo, entendo que não há razão ao Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não assiste
razão o Recorrente. Conheço do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento. Apresento o
sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital